Tribunal: TJPA
Processo: 0810252-86.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810252-86.2024.8.14.0401

APELANTE: MARCO ELIVELTON TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. VALIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, afastando a tese de nulidade das buscas pessoal e domiciliar. A defesa sustenta ausência de fundada suspeita e alegação de flagrante forjado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade da busca pessoal e da apreensão dos entorpecentes por ausência de fundada suspeita; (ii) estão comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundada suspeita exige elementos objetivos, concretos e verificáveis, não se admitindo meras impressões subjetivas do agente estatal, nos termos do art. 155 do CPP e da jurisprudência do STF (RE 603.616/RO, Tema 280).
4. A tentativa de evasão ao avistar a guarnição policial, aliada ao fato de o apelante portar sacola contendo entorpecentes, configura circunstância objetiva apta a legitimar a abordagem e a revista pessoal, conforme entendimento do STJ (HC 861.364/SP).
5. Não há prova de ingresso domiciliar irregular ou de forjamento de flagrante, sendo a versão defensiva isolada e dissociada do conjunto probatório.
6. A materialidade restou comprovada pelo laudo pericial nº 2024.01.001832-QUI, que atestou a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes.
7. A autoria decorre dos depoimentos judiciais colhidos sob contraditório, os quais se mostram coerentes e harmônicos com a prova técnica.
8. Inexistem vícios na dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tentativa de evasão ao avistar a polícia, associada a circunstâncias objetivas verificáveis, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal. 2. Ausente prova de ingresso domiciliar irregular ou de flagrante forjado, mantém-se a validade da apreensão de entorpecentes e a condenação por tráfico de drogas.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente vencedor.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0810252-86.2024.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

MARCO ELIVELTON TEIXEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBERIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCO ELIVELTON TEIXEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, o qual o condenou pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, com redução de pena nos termos do § 4º do mesmo dispositivo legal, com penas definitivas de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a serem cumpridos em regime aberto (ID nº 22288449).

A sentença recorrida fundamentou-se na apreensão de 173,90g de maconha, 448,3g de cocaína e 146,40g de barrilha, encontradas em poder do recorrente e nas proximidades do local da abordagem, juntamente com 02 (duas) balanças de precisão. A materialidade e autoria foram comprovadas pelo depoimento de testemunhas policiais, termo de apreensão e laudo pericial (ID nº 117611428). O apelante foi considerado primário e com bons antecedentes, o que autorizou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo.

Em razões recursais (ID nº 22288461), a defesa alega insuficiência de provas para condenação, destacando a negativa de autoria e a falta de elementos que comprovem a titularidade das drogas apreendidas. Ressalta a necessidade de provas além do depoimento dos policiais, como o uso de câmeras corporais, e questiona a legalidade da abordagem, alegando que não houve fundada suspeita para a busca pessoal. Ademais, sustenta que a droga encontrada no lixo não pode ser imputada a ele, por ausência de investigação sobre sua origem.

Em contrarrazões (ID nº 22288463), o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso.

Em parecer (ID nº 23182777), a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia à eminente Relatora para divergir quanto à nulidade da busca que culminou na apreensão das drogas, em observância aos mais recentes entendimentos das Cortes Superiores.

Da fundada suspeita

É cediço que a fundada suspeita não se sustenta em impressões subjetivas do agente estatal, mas em elementos objetivos, concretos e verificáveis, analisados isolada ou conjuntamente, à luz do princípio do convencimento motivado (art. 155 do CPP).

O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280), firmou que o ingresso domiciliar sem mandado exige razões concretas e justificáveis a posteriori. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece a validade dos depoimentos policiais, ainda que desacompanhados de testemunhas civis, desde que coerentes e submetidos a especial escrutínio (HC 768.440/SP).

A jurisprudência também admite que condutas objetivamente suspeitas, como fuga ou tentativa de evasão ao avistar a polícia, podem legitimar a abordagem, sob pena de inviabilizar a atuação ostensiva (AgRg no HC 873.039/SP; HC 861.364/SP).

Embora a Sexta Turma do STJ tenha, no HC 598.051/SP, estabelecido requisitos formais rigorosos para o ingresso domiciliar, tais exigências foram afastadas pelo STF no RE 1.342.077/SP, reafirmando-se a necessidade de ponderação entre garantias individuais e efetividade da segurança pública.

Assim, a fundada suspeita exige elementos objetivos, concretos e verificáveis, cabendo ao controle jurisdicional verificar a proporcionalidade da medida à luz das circunstâncias do caso.

Do caso concreto

No presente caso, verifica-se a presença de elementos objetivos que, analisados em conjunto, configuram fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal e domiciliar realizadas.

O policial militar Arilson Gomes, em juízo, declarou que o apelante estava saindo de um beco com uma sacola nas mãos e, ao perceber a guarnição, tentou retornar, evidenciando tentativa de evasão. Informou, então, que encontraram entorpecente no interior da sacola que ele trazia consigo e o restante das drogas escondidas no meio do lixo, às proximidades do apelante.

A versão apresentada pelo apelante em juízo, lado outro, restou isolada e, por isso, inverossímil. O apelante alegou que foi abordado em logradouro público em poder de ‘apenas’ quatro porções de maconha e que o restante do entorpecente teria sido forjado durante busca em sua residência.

Assim, observa-se que o depoimento judicial do policial sinaliza para uma abordagem e revista devidamente motivada pelo fato de terem avistado o apelante tentando se evadir com sua aproximação, trazendo ainda consigo uma sacola. Outrossim, não há qualquer elemento probatório produzido nos autos que sustente que o restante do entorpecente fora apreendido mediante busca domiciliar ou que tenha sido forjado pelos agentes públicos.

Veja-se que o laudo nº 2024.01.001832-QUI, referente à Perícia de Análise de Droga de Abuso - Definitivo, atestou a apreensão de 23 porções de maconha pesando 173,90g, 23 porções de cocaína na forma petrificada branca pesando 448,3g e, ainda, um saco contendo cocaína na forma pulverulenta branca pesando no total 146,40, o que fragiliza a tese defensiva de que houve flagrante forjado, haja vista a significativa quantidade e a qualidade variada dos entorpecentes.

Quando se confronta o depoimento judicial do policial com o laudo pericial é possível concluir que a versão da acusação se fortalece, não deixando dúvidas de que a abordagem do apelante se deu porque ele tentou se evadir, em poder de uma sacola, ao avistar a guarnição policial, o que justifica sua revista pessoal. Sobre a busca realizada em logradouro público às suas proximidades, nada se tem a avaliar, pois não se trata de revista domiciliar.

A evasão do apelante ao avistar a guarnição policial, consequentemente, justificou a fundada suspeita para a revista pessoal, de modo que a apreensão dos entorpecentes se apresenta legítima (STJ - HC: 861364 SP 2023/0374582-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024).

Desse modo, mostra-se imperioso afastar a preliminar de nulidade das buscas que resultaram na apreensão das drogas.

Da materialidade e da autoria delitiva

A materialidade está confirmada pelo que o laudo nº 2024.01.001832-QUI, referente à Perícia de Análise de Droga de Abuso - Definitivo, que atestou a apreensão de 23 porções de maconha pesando 173,90g, 23 porções de cocaína na forma petrificada branca pesando 448,3g e, ainda, um saco contendo cocaína na forma pulverulenta branca pesando no total 146,40.

A autoria, por seu turno, decorre dos depoimentos judiciais do policial e do apelante, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, os quais confirmam que ele fora abordado, revistado e preso em flagrante delito pelos fatos em apuração.

Em que pese ter negado a prática de tráfico de drogas e a propriedade da maior parte do entorpecente, sua negativa restou isolada e inverossímil quando confrontada com o depoimento judicial do policial e com o laudo pericial, que atestou a quantidade e a qualidade dos entorpecentes.

Nada a reformar no tocante à dosimetria da pena.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com a devida vênia, divergindo do voto da eminente Relatora, conheço do recurso, afasto as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se a sentença condenatória em seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Belém, 27/02/2026